Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703720-61.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - ME AGRAVADOS: RICARDO DE QUEIROZ, HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ, THIAGO SIMÕES DE QUEIROZ, RENATA SIMÕES DE QUEIROZ DANTAS DESPACHO JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a afronta à normas constitucionais foi mencionada em conjunto com a de outras regras jurídicas. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Ressalta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 34934448 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILFRIDO AUGUSTO MARQUES, inscrito na OAB no 1.987. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018